Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR. PESQUISA. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). PENSÃO DEVIDA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para localização de vínculos e benefícios em nome do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, especialmente quando voltados à efetividade de cumprimento de obrigação alimentar.
4. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a verba buscada destina-se ao pagamento de prestação alimentícia.
5. A pensão mensal fixada em razão de ato ilícito tem natureza de prestação alimentícia, pois visa garantir a subsistência da vítima ou de seus dependentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Admite-se a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para fins de localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários quando voltados à efetivação de obrigação alimentar. 2. A pensão mensal fixada em decorrência de ato ilícito possui natureza alimentar, apta a autorizar a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, § 2o; CC, arts. 948, II, e 1.696.
Jurisprudência relevante citada: n/a.